Tribunal: TJSP
Processo: 1501502-41.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação criminal. Receptação: art. 180, caput, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Pretensão à absolvição: inadmissibilidade, dolo caracterizado, não tendo os Acusados atendido ao ônus que lhes competia para justificar a posse do bem, objeto de roubo. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem

Ementa:
Apelação criminal. Receptação: art. 180, caput, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Pretensão à absolvição: inadmissibilidade, dolo caracterizado, não tendo os Acusados atendido ao ônus que lhes competia para justificar a posse do bem, objeto de roubo. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem os agentes. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Dosimetria. Tiago e Wellington. Penas-base: acrescidas de 1/6, por maus antecedentes. Reincidências: acréscimos de 1/6. Adequação. Regime semiaberto: manutenção.
Recurso não provido.